Tribunal: TJBA
Processo: 8009996-81.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009996-81.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: GILMARIO ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço de energia elétrica, com interrupção de aproximadamente 50 horas em razão de incêndio na rede. A decisão colegiada reformou a sentença apenas para adequar os juros de mora à Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024. A embargante alegou omissões e erro material na decisão, visando o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material, notadamente quanto aos dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento; (ii) definir se o acórdão deixou de observar corretamente os critérios legais para a aplicação de juros moratórios e fixação do valor indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente, sem incorrer nos vícios alegados, tendo enfrentado as questões jurídicas relevantes à luz da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, o que afasta a necessidade de análise autônoma do art. 186 do Código Civil. A distribuição do ônus da prova foi abordada, com destaque à inversão probatória em favor do consumidor e à ausência de documentos pela embargante, atendendo ao art. 373, I, do CPC, sem que se identifique omissão. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado com base no método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, ponderando-se a gravidade do fato e o caráter pedagógico da indenização, não havendo enriquecimento sem causa, tampouco omissão quanto ao art. 884 do CC. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF/1988, foi observado, pois o acórdão permite a compreensão da motivação do julgado, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados. A alegação de erro material na aplicação da Taxa Selic foi afastada, uma vez que a adequação aos termos da Lei nº 14.905/2024 decorre de imposição legal superveniente, com aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 406 do Código Civil. A finalidade dos embargos foi meramente reexaminadora, revelando inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a função integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009996-81.2022.8.05.0103, em que figuram, como agravante, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e, como agravado, GILMARIO ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)